Tribunal: TJDFT
Processo: 0731391-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731391-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: IGOR IAN LEAO TEIXEIRA, IURI IAN LEAO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0707561-46.2020.8.07.0007 iniciado por IGOR IAN LEAO TEIXEIRA e IURI IAN LEAO TEIXEIRA: “O laudo pericial (id 133426364) e o laudo complementar (id 139327336) foram desconsiderados, e rejeitada a impugnação da executada (id135101422), sendo determinada a confecção de novo laudo pericial, nos termos da decisão de 145338397 A perita apresentou novo laudo conclusivo, indicando a existência de débito remanescente no importe de R$223.366,94 (duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), calculados até 01/07/2022 (id 149445712). Instadas a se manifestarem sobre o laudo pericial (id 150436325), o exequente com ele concordou (id 151168815). Por sua vez, o executado dele discordou, se insurgindo contra os parâmetros fixados na decisão de id 145338397 (id 152620737). Intimada, a perita apresentou o laudo complementar, ratificando as conclusões do laudo pericial (id 155807089). O exequente concordou com o laudo complementar (id 156352716), ao passo que a executada, dele, discordou, requerendo a substituição da perita (id 157498760). Decido. A regra do artigo 468, inciso II, do CPC permite ao Juiz substituir o perito quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. No entanto, infere-se o §2o do citado dispositivo legal que para a substituição do expert, importa que ele não tenha realizado o trabalho para o qual fora designado, o que, efetivamente não é o caso dos autos, ante a apresentação dos laudos pericial e complementar. Além disso, substituir a perita no atual estádio do processo implica retrocesso da sua marcha, violando os princípios da celeridade e economia processuais, em razão do tempo necessário à nomeação de novo perito e realização de outra perícia, quando esta já fora concluída. Com efeito, as alegações apresentadas pela executada na petição de id 152620737, e reiteradas na peça de id 157498760, se voltaram contra os parâmetros fixados na decisão de id 145338397, que não foi impugnada a tempo e modo devidos, de sorte que se operou a preclusão (art. 223, CPC). Conseguintemente, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Além disso, para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, a parte executada deveria trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, não sendo bastante meras alegações, despidas de qualquer lastro probatório. Deste modo, inexistindo impugnação específica do laudo confeccionado pela perita nomeada pelo Juízo (id 149445712), e esclarecimentos prestados na peça de id 155807089, inexiste justificativa aceitável para não acolher o laudo apresentado. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CDC. FATO DO SERVIÇO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENERICA. SENTENÇA MANTIDA.1. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente na responsabilidade do fornecedor pelos danos advindos de conduta culposa na instalação de cabeamento de rede, que ocasionou curto circuito e queima de vários equipamentos. 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não havendo como se acolher oposição genérica e que não seja capaz de infirmar as conclusões contidas na perícia. Sem prova contundente do erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento. 3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228) Ante o exposto, REJEITO as impugnações do executado (id 152620737 e 157498760), indefiro o pedido de substituição da perita formulado pelo executado (id 157498760), e HOMOLOGO do laudo pericial (id 149445712), e esclarecimentos prestados na peça de id 155807089 e fixo o valor do saldo devedor remanescente no importe de R$223.366,94 (duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), calculados até 01/07/2022” (ID160293500, origem). Os embargos de declaração opostos por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA foram rejeitados (ID164548084). Nas razões recursais, a agravante alega que “demonstrou detalhadamente, por meio de planilha matemática e outros argumentos, quais pontos deveriam ser corrigidos pela perita. O fato de a Agravante ter apresentado uma análise detalhada, demonstrando que a perita está considerando as parcelas pagas para restituição, em vez de utilizá-las como base de cálculo para as penalidades da multa inversa (que é um elemento crucial no cálculo), já seria, ou pelo menos deveria ser, motivo suficiente para a retificação dos cálculos , que seja determinada de nova perícia, intimando novo perito, já que os dados realizados pela Perita nomeada, geram controvérsias, não trazendo a realidade do julgado devidamente apurado , não aplicando a metodologia matemática correta” (ID49584838 – p.10). Sustenta que “Em relação ao laudo apresentado fora do prazo (intempestivo), é importante destacar que ele apenas reafirma o que já havia sido demonstrado no primeiro, neste sentido não houve uma nova análise como deveria ter ocorrido. Na verdade, trata-se apenas de confirmar o que já havia sido ESPECIFICAMENTE impugnado na petição 152620737/152620739, uma vez que se trata de um laudo complementar que reiterou os cálculos anteriores” (ID49584838 – p.10). Consigna que “a perita agiu em desacordo com o artigo 468, inciso II, do CPC, ao deixar de cumprir o encargo dentro do prazo estabelecido, sem motivo legítimo. Além disso, também desobedeceu ao despacho presente nos autos, que determinava que ela se manifestasse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de substituição” (ID49584838 – p.12). Ao final, requer: “a) A atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão Agravada, tendo em vista estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, comunicando- se imediatamente ao Juízo a quo; b) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento na forma de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, Código de Processo Civil. c) Requer seja conhecido este agravo de instrumento para reformar a r. decisão, para que a Perita nomeada acate os cálculos apresentados pela Perita desta Ré, ora Agravante. Sendo reconhecido o excesso de execução. d) A intimação do Agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta à irresignação aviada, a teor do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil; e) A requisição de informações ao digno Julgador de origem, acaso Vossa Excelência entenda necessária a, para, inclusive, possibilitar o juízo de retratação; f) Ao final, o provimento deste Agravo de Instrumento, para, em consequência, reformar a decisão interlocutória proferida” (ID49584838 – p.13/14). Preparo recolhido (ID49584839). A medida liminar foi indeferida (decisão de ID 49654439). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em razão de intempestividade. No mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 49795341). Intimada a se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (despacho de ID 50853306), a agravante deixou transcorrer o prazo in albis (certidão de ID 51476687). É o relatório. Decido. Embora tenha recebido o recurso (decisão de ID 49654439), verifico cuidar-se de hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento em razão de superveniente sentença de extinção do feito pela satisfação do débito, o que torna o recurso prejudicado nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Referida sentença foi prolatada em 06/10/2023 (ID 174484471, origem), extinto o cumprimento de sentença pela satisfação do débito, o que enseja a perda de objeto de recurso anterior que verse sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada, é a sentença que, em tese, pode ser impugnada. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos ( )” (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, prolatada a sentença, perdido o objeto do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão por que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora